Tribunal: TJPA
Processo: 0817362-15.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817362-15.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA GOMES

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES. IMPROCEDÊNCIA.

1. Revisão criminal não se presta a reanalisar o conjunto probatório já apreciado em sentença condenatória transitada em julgado, salvo em casos de prova manifesta de inocência ou erro judicial.

2. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram suficientemente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico que atestou a natureza das substâncias apreendidas.

3. A revisão criminal, enquanto medida excepcional, demanda demonstração cabal da injustiça da sentença, o que não se verifica no presente caso.

4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNAMINIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer a Revisão Criminal e julgá-la improcedente,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por ANDERSON DA SILVA GOMES, com fundamento no art. 621, inciso I do CPP, visando a modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0001785-72.2013.8.14.0067, transitada em julgado em 21.09.2022.

Em síntese, o requerente alega que a sentença condenatória se fundamentou em provas insuficientes e contraditórias, destacando que apenas uma testemunha de acusação (policial militar) foi ouvida, cujas declarações foram inconsistentes. Ressalta, ainda, que a defesa apresentou testemunhas que confirmaram a ausência de drogas no interior da casa e apontaram que os entorpecentes encontrados no quintal não pertenciam ao acusado.

Ao final, demandou pela procedência da revisão criminal, com a anulação da sentença condenatória, ante a evidente fragilidade e insuficiência probatória apta a condenação do revisionando, privilegiando-se o princípio da presunção de inocência.

Instada a se manifestar, a Doutra Procuradoria opinou pelo conhecimento e improcedência da revisão, por absoluta falta de amparo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito revisional no alegado equívoco decorrente da prolação de sentença condenatória em desfavor do requerente, alegando contrariedade a prova dos autos em razão da insuficiência de elementos capazes de firmar a autoria do revisionando.

Em consulta processual ao processo de origem, constata-se que o ora requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. Art. 33 da Lei 11.343/06, tendo sido condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 17 de maio de 2013, após receberem denúncias de tráfico de drogas no bairro Pranchinha, em Mocajuba/PA, policiais militares localizaram substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) na posse do réu.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo Toxicológico nº. 56/2013, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: “
01 (um) envelope de papel de cor marrom acondicionando 03 (três) pedras de substancia amarelada, sendo duas maiores e uma menor, estando duas envoltas em plástico transparente, pesando no total 15,426g (quinze gramas quatrocentos e vinte e seis miligramas); 01 (uma) embalagem do tipo "peteca" feita e amarrada com plástico transparente, contendo substância pulverulenta amarelada, pesando 0,395g (trezentos e noventa e cinco miligramas) e 01 (uma) embalagem, do tipo "trouxa", feita em plástico de cor cinza amarrado com fio de cor rosa, contendo erva seca pesando 6,771 g (seis gramas setecentos e setenta e um miligramas).
”

De outra banda, a autoria delitiva foi demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acurado, havendo depoimentos concisos e coerentes, tanto na fase investigativa quanto em juízo, atestando o trabalho investigativo prévio da polícia, que culminou com a entrada na residência do paciente e localização das substâncias ilícitas na posse do acusado.

Em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 08.04.2015, o policial militar João Benedito Machado Araújo esclareceu que:

“(...) Que observou durante a campana que fez perto da casa do acusado uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo. Tentaram abordar alguns dos consumidores, mas não obtiveram êxito, tentaram abordar os consumidores longe da “boca” para não chamar atenção. Que várias pessoas moradoras da região iam até o quartel denunciar o comércio de drogas na casa do acusado e outras faziam uso do 190. Que quando da ocasião da prisão do acusado o mesmo confessou que efetuava a mercancia da droga. (...) Que quando efetuou a prisão do réu foi por volta de 08:30 horas da manhã. Que começaram a campana por volta das 06:30 horas da manhã. Fizeram uma operação completa não só na casa do réu, mas em outras casas. Não efetuou a prisão do réu outras vezes, pois estava a pouco tempo trabalhando na cidade. Presume que fossem usuários de drogas as pessoas que entravam e saiam da casa do acusado. O réu foi preso dentro de sua residência. Foi encontrado duas porções de maconha na residência do réu e mais duas que ele jogou se desfazendo desta. (...)”

Destarte,
a narrativa apresentada pela testemunha indica a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito de anulação da sentença formulado na presente revisão criminal.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente jurisprudencial,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE
. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º, DA LAD. INVIÁVEL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja acolhido necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório, como pretende o requerente. 2. Ainda porque, no caso, há provas suficientes para amparar o decreto condenatório em seu desfavor pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento e a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.
3. Não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos já julgados e cobertos pelo manto da coisa julgada. Ademais, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional. 4. Revisão criminal improcedente.

(Acórdão 1841775, 07048687120248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

Câmara Criminal, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
. 1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2.
A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 3. Da leitura das sentenças e acórdãos rescindendos, verifica-se que as provas foram exaustivamente analisadas e que são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao requerente, não sendo os novos elementos apresentados hábeis a comprovar sua inocência
. 4. Revisão Criminal improcedente.

(Acórdão 1806003, 07458194420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA,

Câmara Criminal, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 1/2/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Não é demais rememorar, que a desconstituição de coisa julgada é constitui medida excepcional, suja ocorrência demanda a demonstração inequívoca da injusta condenação do revisionando, hipótese não aferida no caso em análise, razão pela qual, não se constata a ocorrência de julgamento contrário a prova dos autos, descrito no art. 621, inciso I do CPP, devendo ser mantida a condenação do réu, nos moldes estabelecidos na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO A REVISÃO CRIMINAL
e a
JULGO IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/07/2024